Tribunal: TJBA
Processo: 8076084-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8076084-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: AGROPECUARIA TURMALINA LTDA - ME

Advogado(s): Clóvis Andrade Sociedade Individual de Advocacia registrado(a) civilmente como CLOVIS DA SILVA ANDRADE JUNIOR, SAMUEL CORDEIRO FAHEL

AGRAVADO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

Advogado(s):LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, FLAVIO ROBERTO DOS SANTOS, ROBERVANY ROBERTO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCELA INCONTROVERSA DO DÉBITO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que indeferiu pedido de prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa do débito e determinou o aguardo do julgamento de outro agravo de instrumento pendente de embargos de declaração.

Na origem, a executada impugnou os cálculos apresentados pela exequente quanto ao índice de atualização e consectários incidentes sobre multa contratual. Em recurso anterior, foi determinado o refazimento dos cálculos com aplicação da Taxa Selic. A exequente, então, requereu o prosseguimento executivo pelo valor admitido como devido pela própria executada.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o agravo interno interposto contra decisão liminar resta prejudicado pelo julgamento do mérito recursal; (ii) saber se é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parcela incontroversa do débito, ainda que pendente discussão sobre o valor remanescente.

III. Razões de decidir

4. O julgamento do mérito do agravo de instrumento torna prejudicado o agravo interno anteriormente interposto contra decisão provisória no mesmo recurso.

5. O art. 525, §8º, do CPC estabelece que, quando o efeito suspensivo atribuído à impugnação alcançar apenas parte do objeto da execução, o cumprimento de sentença prosseguirá quanto à parcela restante.

6. No caso concreto, a controvérsia instaurada em recurso anterior restringiu-se ao critério de atualização da multa contratual, tendo a própria executada reconhecido montante devido calculado pela Taxa Selic.

7. A decisão anterior buscou evitar execução excessiva fundada em índice controvertido, não impedindo a satisfação imediata do crédito incontroverso.

8. A paralisação integral da execução compromete a efetividade da tutela jurisdicional e impõe ônus desproporcional à credora, privada de quantia já reconhecida pela devedora.

9. O juízo encontra-se garantido por seguro garantia em valor superior ao executado, circunstância que afasta risco relevante de irreversibilidade.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8076084-17.2025
.8.05.0000
,
em que é agravante

AGROPECUÁRIA TURMALINA LTDA - ME
.
e agravada
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
e
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto condutor.